Tribunal: TJMT
Processo: 0005241-11.2017.8.11.0055
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005241-11.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANGELO ALVES MARTINS - CPF: 056.818.311-83 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
E CORRUPÇÃO DE MENOR
– CONDENAÇÃO -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA PARA A CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS
–
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTRAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 8 DA TCCR/TJMT –
RECURSO
DESPROVIDO EM CONFORMIDADE
COM O PARECER DA PGJ
.

- Impõe-se manter a condenação do Apelante, se comprovadas a materialidade dos delitos de Tráfico de drogas e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple as circunstâncias em que ocorreu a prisão em flagrante; as palavras judicializadas dos policiais civis, corroboradas pelas declarações extrajudiciais de outras testemunhas e, ainda, pelos teores dos interrogatórios da corré adolescente, além das demais provas, a exemplo, da apreensão de
13 porções de ilícita substância entorpecente - maconha - (40,2267g)
,
de modo, a convencer inequivocamente sobre a procedência da denúncia;

-
Nesta Corte prevalece o entendimento de que os depoimentos dos policiais quando submetidos ao necessário contraditório e confirmados pelas demais provas coligidas aos autos e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, demonstram de maneira segura e harmônica o envolvimento do réu com a traficância, motivo pelo qual,
in casu
, deve, a sentença, ser mantida intacta (Enunciado Orientativo
nº 8
TCCR/TJMT
).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de R
ecurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Ângelo Alves Martins
,

contra a sentença em que foi condenado pela autoria do delito de
tráfico de entorpecentes
, e incurso nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à sanção de
5 anos e 10 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
580 dias-multa
.

A defesa visa a
absolvição
por falta de prova (Id. 37974963).

As contrarrazões do Ministério Público são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
37974966); igualmente, em parecer,
a PGJ opinou, conforme a seguinte transcrição livre do sumário respectivo (Id.
38853976):

Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes (Art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06) – Irresignação defensiva – Requer a
absolvição
por ausência prova –
Impossibilidade
– Autoria e materialidade devidamente provadas – Dinâmica dos fatos comprovam que a
droga apreendida pertencia ao apelante
–
Palavras dos policiais
civis que realizaram as investigações, somados aos
depoimentos dos usuários
, comprovam o comércio de drogas realizado pelo réu –
Enunciado nº 8
do IUJ nº 101532/2015-TJMT – Condenação escorreita –
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 29 abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020